Tribunal: STF
Processo: ARE 1529624
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 5):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cessão parcial de crédito por um dos exequentes, no percentual de 80% do precatório, com a reserva de 20% restante para pagamento dos honorários advocatícios contratuais - R. decisão que determinou a devolução integral (100%) do valor do depósito efetuado pelo DEPRE, indeferindo o pedido de levantamento de 20% pelos advogados, por entender que o depósito prioritário não beneficia o cessionário - Cabimento - Muito embora, de fato, o percentual reservado seja de propriedade do cedente, e não do cessionário, a reserva realizada representa clara violação ao disposto no art. 100, §§ 2º, 3º, 8º e 13, da CF - Prioridade constitucional que não se aplica ao patrono da parte - Jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte - Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 47/STF - Aplicação da Resolução n 303/19, do CNJ - R. decisão mantida - Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7 e Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 9 e Doc. 13).



    No apelo extremo (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 100, §§ 2º e 13, da CF/1988, na medida em que negou provimento ao agravo de instrumento, “sob o fundamento de que com a cessão do crédito, o valor reservado a título de honorários está materialmente vinculado ao advogado e não está mais ligado ao coautor cedente” (Doc. 15, fl. 3).



    Afirma que ao contrário do entendimento firmado no Juízo de origem, “a constituição autoriza a cessão parcial de crédito, como realizada no caso dos autos, e não impede o pagamento preferencial do valor que não foi objeto de cessão” (Doc. 15, fl. 4). 



     Sustenta que “a Súmula Vinculante nº 47 é clara no sentido de que “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza” (Doc. 15, fl. 7). 



    Assim, ao fundamento de que “a verba honorária tem natureza alimentar, e acompanha a ordem especial restrita aos créditos depositados como precatório ou RPV”, entende que não se justifica “afastar referida norma apenas em razão da ocorrência de cessão nos autos” (Doc. 15, fl. 7). 



    Pondera que, “ainda que o percentual de 20% seja de titularidade dos patronos dos Exequentes, referida relação contratual extraprocessual não é apta a desconstituir a relação jurídica formada nos autos entre exequente e executada, sendo de rigor que se cumpra aquilo que determina o artigo 100, § 2º da Constituição Federal com relação ao crédito que permanece de titularidade do Exequente” (fl. 7, Doc. 15).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso determinando-se “o levantamento do valor equivalente a 20% do depósito efetuado em favor do coautor cedente BENEDITO ROBERTO DA SILVA” (Doc. 15, fl. 8). 



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem não admitiu o RE ao fundamento de que incide, no caso, da Súmula 279 do STF (Doc. 18). 



    No Agravo (Doc. 20), a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice sumular. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 15, fl. 4):



    “IV - DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Segundo o artigo 1.035, do Código de Processo Civil, o Colendo Supremo Tribunal Federal não conhecerá do Recurso Extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, sendo dever do recorrente demonstrar a sua existência, conforme prevê o § 2º, do mesmo artigo. 



    A Constituição Federal, por sua vez, prevê, em seu artigo 102, § 3º, que: 



    (…)



    Como se vê, “repercussão geral” é conceito legal indeterminado, cuja concretude deve ser dada em razão de algo “que diga respeito a um grande espectro de pessoas ou a um largo segmento social, uma decisão sobre assunto constitucional impactante, sobre tema constitucional, muito controvertido, em relação a decisão que contrarie decisão do STF; que diga respeito à vida, à liberdade, à federação, à invocação do princípio da proporcionalidade (em relação à aplicação do texto constitucional) etc.;” 



    No caso em tela, a existência de repercussão geral da questão constitucional debatida é evidente. Com efeito, o caso em tela possui grande repercussão social, transcendendo os interesses das partes deste processo, por se tratar de ações em que milhares de servidores públicos lesados pela Administração conseguem, depois de longa batalha judicial, ver reconhecido o seu direito com a condenação da Fazenda Pública ou de suas autarquias. 



    A questão também é relevante do ponto de vista econômico porque, ao indeferir o levantamento do percentual não cedido de depósito prioritário de precatório, o Tribunal a quo perpetua uma política nefasta de retenção de recursos que, por direito, deveriam ser destinados aos credores de precatório. Nesse contexto, a decisão recorrida impacta diretamente a efetiva satisfação de um direito reconhecido judicialmente, resultando em consequências econômicas significativas para os exequentes. 



    Ademais, indeferir o levantamento da parte do depósito que não foi objeto de cessão, não apenas prejudica os Exequentes deste feito, mas também suscita implicações mais amplas, afetando a justa distribuição de recursos financeiros, além de promover um desequilíbrio econômico entre a Administração Pública e seus credores, culminando em potencial prejuízo para a estabilidade do sistema financeiro e para a confiança nas instituições públicas. 



    Dessa forma, a relevância econômica do caso dos autos transcende as partes envolvidas, refletindo-se em questões de ordem macroeconômica e na integridade do sistema de pagamento de precatórios. 



    Por outro lado, é inegável a relevância jurídica da questão submetida ao julgamento dessa Colenda Corte, vez que o Tribunal de origem violou diretamente regime especial de pagamentos de precatórios, assim como o disposto no artigo 100, §§ 2º e 13, da Carta Cidadã, na medida em que negou o direito à prioridade ao indeferir o levantamento da parte não cedida de depósito preferencial. 



    Portanto, resta devidamente demonstrado o requisito da repercussão geral, por se tratar de questão constitucional que ultrapassa os interesses subjetivos das partes e é relevante sob os pontos de vista econômico, político, social e jurídico.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido (Doc. 5, fl. 5):



    “(...) o depósito prioritário não pode e nem deve beneficiar o cessionário ou terceiros, seja porque este não ostenta as condições especiais previstas na Constituição, seja porque a medida é aplicável apenas àqueles que são detentores das qualidades específicas mencionadas no §2º do art. 100 da Magna Carta. 



    Desse modo, a se permitir que o valor do crédito referente aos honorários contratuais não se submeta aos efeitos do crédito cedido, isto equivaleria a retirar-se, pela via contratual, a eficácia da norma constitucional, em evidente burla ao espírito da regra que inspirou o legislador constituinte.



    (…)



    Sendo os honorários contratuais verba de natureza distinta e autônoma, é inadmissível o seu pagamento fracionado, sob pena de violação à regra do art. 100, § 8º, da Constituição Federal e descumprimento da Súmula Vinculante n. 47 do STF. 



    A atual jurisprudência dos Tribunais Superiores vem reiteradamente se posicionando no sentido de que a Súmula Vinculante n. 47 não se aplica aos honorários contratuais, mas apenas à verba honorária sucumbencial. 



    Isto porque o contrato de honorários advocatícios é realizado inter parts e diz respeito tão somente ao advogado e seu cliente, não vinculando, de forma alguma, as demais partes presentes no processo, sobretudo a Fazenda Pública. 



    A jurisprudência da Suprema Corte que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 47 firmou-se em sede de execução contra a Fazenda Pública, em que se questionava a pretensão de advogados quanto ao recebimento de honorários sucumbenciais de forma autônoma.



    (…)



    Daí porque não se admite a expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. 



    (...)”



    Sobre a matéria, dispõe a Súmula Vinculante 47 que: 



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” 



    Importante ressaltar que o precedente da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 18 da Repercussão Geral, cuja tese firmada é idêntica ao teor do Enunciado Vinculante. O Recurso Extraordinário piloto do Tema (RE 564.132 Rel. Min. EROS GRAU) foi assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, §8º (ORIGINARIAMENTE §4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO (RE 564.132, Rel. Min. EROS GRAU, Rel. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 10/2/2015). 



    Não obstante, a jurisprudência assente desta CORTE é no sentido da inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 aos honorários advocatícios contratuais, sendo válida a sua aplicação somente aos honorários sucumbenciais. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1.452.111-AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/4/2024)



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Destaque da verba após a expedição de requisição de pagamento do valor principal. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.



    3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.374.239-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/8/2022)



    Em casos análogos ao destes autos, destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.506.228/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 16/8/2024; ARE 1.500.741/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/8/2024; ARE 1.501.315/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 30/7/2024. 



    Assim, considerando que a controvérsia não envolve honorários sucumbenciais, mas sim honorários contratuais, tem-se que o acórdão recorrido está em consonância com o Enunciado Vinculante 47. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente